Tribunal: TJMT
Processo: 1035889-43.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035889-43.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA MATTOS DE SOUZA LIMA - CPF: 023.991.921-17 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MERCADOPAGO. ALEGAÇÃO DE VÍTIMA DE GOLPE. MEDIDAS DE SEGURANÇAS NÃO ADOTADAS PELA EMPRESA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DESVIO PRODUTIVO. REPARAÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa não toma medidas de segurança cabíveis e mesmo acionada pelo consumidor se mantém inerte, incorre em falha na prestação de serviços.

Cediço ainda que o simples recebimento de cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar no recebimento de indenização por dano moral, no entanto, no caso em apreço, este se faz devido, ante as diversas tentativas de resolução pelas vias administrativas, a qual não foram atendidas pela Reclamada.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035889-43.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Andreia Mattos De Souza Lima

Recorrido(s):

Mercadolivre.Com Atividades De Internet Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada, para declarar a inexistência dos débitos e determinar as reclamadas o cancelamento de todas as transações realizadas em desfavor da parte reclamante.”

No presente caso cumpre registrar que não há discussão quanto à existência de relação jurídica entre as partes. A Autora conta que, nesses anos de relação com a reclamada realizou compras sem qualquer intercorrência, contudo nunca fez qualquer anúncio de vendas, e que recentemente, passou a receber cobranças por SMS da reclamada, informando a existência de débitos não quitados há mais de 30 dias.

Ao entrar na sua plataforma descobriu que algum fraudador realizou seis anúncios de vendas em sua conta, e imediatamente, entrou em contato com o SAC da Ré, no entanto, obteve somente resposta automáticas. Buscando atendimento seguiu procurando solução por e-mail, ato em que a reclamada ficou de sanar a fraude em que a autora foi vítima.

Tendo a reclamante aberto diversos chamados e reclamações sob protocolos n°224106457 – 222526723 – 221908654 – 222078352 – 222546271

contudo, sem êxito.

Diante das contínuas cobranças por SMS e por e-mail socorreu ao judiciário.

Aduz que tentou diversos contatos com a Ré, para obter informações e ajuda sobre a situação vivenciada, mas só obtinha respostas vagas e não houve prestação de qualquer auxilio para a resolução do litígio.

Ademais, comprova acerca de acessos de terceiras pessoas em sua conta vinculada ao Mercado Pago que se beneficiaram da sua conta com prints das transações bancárias recebidas por terceiros estranhos a lide.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que o seu sistema é imune a invasões e que esta não divulga quaisquer dados, somente podendo ocorrer fragilidade da conta da Autora por sua própria conduta, bem como a Autora ao entrar em contato com a Central de Atendimento recebeu todo o auxílio e orientações de segurança para reset dos acessos da conta.

Em que pese as alegações da Reclamada de que procedeu com o auxílio e suporte, averíguo nos e-mails de conversa e no aplicativo da Ré que as respostas eram vagas e não trouxeram solução, desconsiderando o contexto da situação, de modo que não houve a prestação do devido suporte à consumidora, mesmo esta tendo por diversas vezes buscado informações e esclarecimentos.

Observo que a Recorrida não logrou êxito em demonstrar o devido suporte à reclamante, ainda quando comprovada a existência de fraude.

Assim,
os print fornecidos na petição inicial foram anexados pela parte Autora no atendimento administrativo logo a extensa requisição de solução é inoportuna
. Caso fosse real interesse da parte Ré solucionar o problema trazidos aos autos pela parte Autora teria solicitado ainda na fase administrativa.

A prova colhida nos autos é clara em demonstrar que a parte Requerente foi vítima de fraude, e que sua conduta ao entrar em contato com a reclamada é, pautada na boa-fé e diligência, buscando socorro da parte Requerida que se limitou a fornecer resposta padrões que não respondiam efetivamente seus questionamentos.

O fato constitutivo do direito da parte Requente esta cabalmente demonstrado nos autos, bem como a negligência da parte Ré em adequadamente atender seus consumidores evitando o lugar comum e permitindo que terceiros lesem seus clientes por falhas da própria parte Requerida.

De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, resta demonstrado que a operação realizada na conta da Autora foi mediante fraude, é devida a reparação pelos danos sofridos.

Outrossim, No tocante ao dano moral, é cediço
o simples recebimento de cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar no recebimento de indenização por dano moral, no entanto, no caso em apreço, este se faz devido, ante as diversas tentativas de resolução pelas vias administrativas, a qual não foram atendidas pela Reclamada.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

Conforme entendimento já pacificado ao caso:

RECURSO INOMINADO. MERCADOPAGO. ALEGAÇÃO DE VÍTIMA DE GOLPE. MEDIDAS DE SEGURANÇAS NÃO ADOTADAS PELA EMPRESA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso a Autora conta que, em 18/06/2022, recebeu mensagens via aplicativo WhatsApp, de um número desconhecido (55 9696-5369) afirmando se tratar de representante da parte Ré e lhe informando de um aumento do limite, desconfiada dos fatos, entrou em contato com o SAC da Ré, no entanto, obteve somente resposta automáticas.

3. Afirma que averiguou em seu aplicativo que constava um aumento de limite vinculado a um pagamento. Em 15/07/2022 ao ingressar no aplicativo foi surpreendida com uma dívida no valor de R$ 1.971,76, denominado de “Operação de nº 24025716905, denominada de “aumento de limite – parcela 1 de 1”, tendo sido debitado a quantia de R$ 926,81, do saldo que a Autora possuía em sua conta com a Reclamada.

4. Aduz que tentou diversos contatos com a Ré, para obter informações e ajuda sobre a situação vivenciada, mas só obtinha respostas automáticas e não houve prestação de qualquer auxilio para a resolução do litígio. Ademais, sustenta que a recebeu notificação em seu e-mail, por 02 (dois) dias consecutivos, acerca de acessos de terceiras pessoas em sua conta vinculada ao Mercado Pago. Posteriormente, recebeu cobrança no valor de R$ 1.044,95 e sendo informada que se não procedesse com a quitação o seu nome seria incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que o seu sistema é imune a invasões e que esta não divulga quaisquer dados, somente podendo ocorrer fragilidade da conta da Autora por sua própria conduta, bem como a Autora ao entrar em contato com a Central de Atendimento recebeu todo o auxílio e orientações de segurança para reset dos acessos da conta.

6. Em que pese as alegações da Reclamada de que procedeu com o auxílio e suporte, averíguo nos prints de conversa no aplicativo da Ré que as respostas eram automáticas, desconsiderando o contexto da situação, de modo que não houve a prestação do devido suporte à consumidora, mesmo esta tendo por diversas vezes buscado informações e esclarecimentos.

7. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Os print fornecidos na petição inicial foram anexados pela parte Autora no atendimento administrativo logo a extensa requisição de documentos é inoportuna. Caso fosse real interesse da parte Ré solucionar o problema trazidos aos autos pela parte Autora teria solicitado ainda na fase administrativa. A prova colhida nos autos é clara em demonstrar que a parte Requerente recebeu mensagem suspeita e, pautada na boa-fé e diligência, buscou socorro da parte Requerida que se limitou a fornecer resposta padrões que não respondiam efetivamente seus questionamentos. Destaca-se que, em 19/06/2022, antes de qualquer débito, a parte Autora questionou porque o aumento de limite aparecia como se fosse um pagamento a realizar e, como dito, a resposta padrão que desconsiderou o contexto, limitou-se a dizer que deveria conversar com o vendedor sendo que desde o início a parte Requerente deixou claro que não havia realizado nenhuma compra e que o valor havia aparecido após uma mensagem. O fato constitutivo do direito da parte Requente esta cabalmente demonstrado nos autos, bem como a negligência da parte Ré em adequadamente atender seus consumidores evitando o lugar comum e permitindo que terceiros lesem seus clientes por falhas da própria parte Requerida”.

8. Portanto, resta demonstrado que a operação realizada na conta da Autora foi mediante fraude, é devida a restituição da quantia debitada.

9. No tocante ao dano moral, é cediço o simples recebimento de cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar no recebimento de indenização por dano moral, no entanto, no caso em apreço, este se faz devido, ante as diversas tentativas de resolução pelas vias administrativas, a qual não foram atendidas pela Reclamada.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONFIRMA a TUTELA de URGÊNCIA concedida nos autos, DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido nos autos, CONDENAR a Requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 926,81, devidamente corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora fixados em 1% a partir da citação, bem como a pagar a importância total de R$ 3.000,00 a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1012915-70.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado de R$ 10.000,00, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023